Tribunal: TJDFT
Processo: 0718779-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE MULTA. RECUSA INJUSTIFICADA. VALOR PROPORCIONAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. As astreintes são uma garantias do cumprimento da obrigação judicial, possuem caráter coercitivo e inibitório e buscam manter a autoridade das decisões judiciais.
2. A fixação de multa deu-se para coibir o descumprimento de ordem judicial, qual seja, a demolição de construção erigida em área pública e a readequação do local aos parâmetros legais, em razão da demolição, possui caráter coercitivo e não indenizatório.
3. A execução da multa aplicada pela demora no cumprimento de sentença, que determina a desobstrução de área pública, é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.